Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707106-90.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM CASTRO E SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Em análise o ID 40886624. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes, tendo em vista que ambos os causídicos subscritores possuem poderes para transigir. Para tanto, ressalto que o Código de Ritos prevê referida possibilidade nesta sede, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em face da transação, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 c/c art. 932, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Honorários advocatícios conforme pactuado entre as partes (ID 40886624 - cláusula 11). Em caso de inadimplemento, poderá a parte credora requerer, nestes autos, a deflagração do cumprimento de sentença homologatória do acordo na instância primeva, devendo apresentar planilha atualizada do débito. Publicada o presente decisório, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Remetam-se os autos à instância embrionária para apreciação do pedido relacionado ao levantamento de valores, com as homenagens de estilo. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 15:47:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador